Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734423-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGOR LAMAR GUEDES MACIEL AGRAVADO: DIEGO SERENO MEDEIROS, JOVIANO DA SILVA COUTO, LIDIANE MARQUES MEDEIROS DESPACHO Tendo em vista o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 dias (artigo 933 do CPC), esclareça acerca da manutenção de seu interesse recursal, uma vez declarada a nulidade da sentença e todos os atos decorrentes, na ação n. 0710474-64.2017.8.07.0020 (ID n. 114680838), na qual foi determinada a penhora do bem imóvel que dá ensejo aos embargos de terceiro propostos nos autos de origem, no qual foi proferida a decisão ora agravada. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 14:34:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora